Tribunal: STF
Processo: HC 86199
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE
DEFERIMENTO DO TRABALHO EXTERNO QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE: EXIGÊNCIA DE REQUISITO TEMPORAL.
QUESTÃO AFETA AO JUIZ DA EXECUÇÃO. REGIME SEMI-ABERTO. CUMPRIMENTO
DA PENA EM REGIME ABERTO À FALTA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO.
POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
1.      A pretensão de
deferimento do trabalho externo quando da prolação da sentença não
pode ser acatada, por incompatibilidade lógica, dada a necessidade
do cumprimento do requisito temporal de 1/6 da pena. Logo, a análise
 do pedido compete ao juiz da execução penal.
2.      Conhecimento e
concessão da ordem, de ofício, para determinar o início do
cumprimento da pena no regime semi-aberto, conforme estipulado na
sentença, ou no regime aberto se não houver estabelecimento
adequado.